Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ART. 622, II, DO CPC. NOMEAÇÃO DE HERDEIRA PARA O ENCARGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que removeu a inventariante do encargo por inércia e resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 622, II, do CPC, nomeando herdeira para substituí-la.
2. A agravante sustenta que não houve desídia, mas dificuldades burocráticas para obtenção de informações bancárias e apuração do passivo do espólio. Afirma ter cumprido as diligências determinadas dentro do prazo prorrogado e requer a reforma da decisão para ser mantida no encargo. Subsidiariamente, pede a nomeação de inventariante dativo, em razão da animosidade entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remoção da inventariante foi legítima diante da alegada demora no cumprimento das determinações judiciais; e (ii) saber se, mantida a remoção, seria cabível a nomeação de inventariante dativo em substituição à herdeira indicada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 622 do CPC autoriza a remoção do inventariante quando este não dá andamento regular ao inventário ou pratica atos meramente protelatórios.
5. No caso concreto, o juízo de origem registrou sucessivas intimações para a adoção de providências essenciais ao regular processamento do inventário, sem demonstração tempestiva de diligências efetivas pela inventariante, limitando-se esta a formular pedidos reiterados de prorrogação de prazo.
6. O lapso temporal superior a cem dias para o cumprimento das determinações, somado às advertências previamente formuladas pelo juízo e à apresentação tardia de manifestação, evidenciam conduta incompatível com a diligência exigida para o exercício do encargo.
7. As alegações de dificuldades burocráticas e de conflitos entre herdeiros não afastam a constatação objetiva de ausência de comprovação de providências concretas no período indicado.
8. A ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser afastada diante de hipótese legal de remoção, sendo legítima a nomeação de herdeira idônea para o encargo.
9. A nomeação de inventariante dativo constitui medida excepcional e não se justifica quando há pessoa legitimada e apta ao exercício da função, permanecendo a gestão do espólio sob fiscalização judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia injustificada do inventariante no cumprimento de determinações essenciais ao andamento do inventário autoriza sua remoção, nos termos do art. 622, II, do CPC. 2. A ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC não é absoluta e pode ser afastada quando configurada hipótese legal de remoção. 3. A nomeação de inventariante dativo é medida excepcional e não se justifica quando há herdeiro idôneo apto ao exercício do encargo, sob fiscalização judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, 618, 619, 622, II, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0722030-70.2024.8.07.0003, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04.02.2026; TJDFT, Apelação Cível no 0706731-25.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0020685-34.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0710811-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024.